Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701795-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO RAMIRO TEIXEIRA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo agravante em face de decisão monocrática da relatora que fixou astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer fixada em antecipação de tutela. Afirma o embargante que o valor da multa é excessivo e a obrigação pode ser satisfeita mediante sequestro. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Como bem se observa do teor das razões dos embargos, o Distrito Federal não aponta qualquer vício sanável através dos embargos. Sua pretensão se limita à reconsideração com relação ao valor da multa, ou seja, expressa inconformismo com a decisão embargada, o que não é sanável pela via dos embargos. Ressalte-se que o Distrito Federal já foi intimado há mais de 30 (trinta) dias e nãos e tem notícia de que tenha cumprido a decisão, a qual possibilita que o tratamento seja feito na rede particular, às expensas do ente estatal, o que afasta a impossibilidade de cumprimento ou a demora excessiva. Obviamente que, em tempo oportuno e se cabalmente demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação, as astreintes podem ser revisadas. Ademais, o STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.474.665/RS, sob o rito dos repetitivos, esclareceu ser possível a imposição de multa à Fazenda Pública nas obrigações de fazer. Assim, esse instituto não é dirigido apenas ao particular, sendo permitida sua fixação também em desfavor da Fazenda Pública. A possibilidade de realização de sequestro de verbas públicas é excepcional, sendo adotada apenas quando não há outros meios para compelir o ente público a cumprir o que foi determinado, o que não é o caso. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Intime-se. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação final e retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora